Tribunal: TJPA
Processo: 0809917-59.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809917-59.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBENS MAGALHAES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Os recursos. Segundo embargos de declaração opostos por militar contra acórdão que, ao dar provimento à apelação do Estado do Pará, reformou a sentença de procedência e julgou improcedente o pedido de promoção em ressarcimento por preterição.

2. A decisão embargada. O acórdão fundamentou a improcedência na ausência de conclusão do Curso de Formação de Sargentos (CFS/PM/2010), requisito indispensável à promoção, ressaltando que o direito à participação no certame já havia sido negado em sede de mandado de segurança com sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não analisar o suposto erro administrativo que impediu o militar de concluir o curso; (ii) deixar de considerar o preenchimento de requisito de tempo de serviço para a inscrição no certame; e (iii) ignorar a alegada violação à isonomia, em face de acordo celebrado com outros militares, e a existência de precedentes administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão. A matéria referente ao direito de participação no curso de formação foi definitivamente decidida no âmbito de mandado de segurança anterior, cuja segurança foi denegada. A alegação de “erro administrativo” está superada pela coisa julgada material, não cabendo sua rediscussão nesta via processual.

5. A não conclusão do curso de formação, requisito legal para a promoção, decorreu da ausência de direito do militar em frequentá-lo, conforme decidido judicialmente. A análise de outros requisitos, como o tempo de serviço para inscrição, torna-se irrelevante diante do não preenchimento da condição essencial da aprovação no curso.

6. Não há violação à isonomia. A celebração de acordo pela Administração Pública com outros litigantes é ato de liberalidade e discricionariedade, não gerando direito subjetivo extensível ao embargante.

7. A menção a precedentes administrativos configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração. Ademais, o recurso busca a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de coisa julgada material sobre o direito do candidato a participar de curso de formação impede a rediscussão da matéria em ação ordinária posterior sob a alegação de ‘erro administrativo’.

2. A transação celebrada pela Administração Pública com determinados litigantes constitui ato de liberalidade que não viola o princípio da isonomia em relação a outros que não foram contemplados pelo acordo. 3. É vedado, em sede de embargos de declaração, analisar argumentos não suscitados anteriormente, por configurarem inovação recursal.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.250/1985, art. 8º; Lei Estadual nº 6.669/2004, art. 5º, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RUBENS MAGALHÃES MARINHO
contra Acórdão concedeu parcial acolhimento aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
decorrente do julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pelo
embargante
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em breve síntese, narra a inicial, que o autor, Policial Militar do Estado do Pará, narra que, após ser aprovado no Processo Seletivo para o Curso de Formação de Sargentos (CFS/PM/2010), foi indevidamente excluído da lista de classificados, o que obstruiu sua promoção.

Sustenta que impetrou o Mandado de Segurança nº 0018913-62.2010.8.14.0301, obtendo decisão liminar favorável à sua matrícula no referido curso. No entanto, alega que a ordem judicial não foi cumprida pela Administração Pública, impedindo-o de frequentar as aulas e, consequentemente, de obter a promoção almejada. Ressalta que outros candidatos com classificação inferior, como Kleverson Eraldo Almeida da Silva e Antônio Maria Mendonça Medeiros, também impetrantes no mesmo mandado de segurança, foram convocados e matriculados.

Atribui o equívoco da Administração a uma recomendação contida no Ofício nº 1668/2010-PGE-GAB-PCTA, que resultou na sua exclusão, publicada no Boletim Geral nº 101, de 31 de maio de 2010. Diante da alegada preterição, requereu a procedência da ação para que fosse determinada sua promoção à graduação de 3º Sargento, em ressarcimento.

Em Sentença, o Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente para determinar a promoção do autor, em ressarcimento por preterição, à graduação de 3º Sargento, a contar de 28 de dezembro de 2010, e, por conseguinte, a 1º Sargento, a contar de 25 de setembro de 2019. Foi fixado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento pela Administração Pública após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, argumentando que, à época dos fatos, tramitavam simultaneamente dois certames: o CFS/PM/2009 e o CFS/PM/2010. O autor (apelado) teria utilizado decisões liminares para se inscrever em ambos, pois não preenchia os requisitos editalícios.

O apelante esclarece que a exclusão do autor do CFS/PM/2009 decorreu de determinação judicial. No que tange ao CFS/PM/2010, objeto da lide, embora o autor tenha sido aprovado na prova intelectual, a decisão liminar que amparava sua participação foi posteriormente revogada, assim como a do certame de 2009.

O Estado sustenta, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, e a aplicação do prazo decadencial do art. 33 da Lei nº 8.230/15. No mérito, defende a improcedência do pedido, afirmando que o autor não comprovou o erro administrativo, a existência de vagas não preenchidas em seu detrimento, o preenchimento dos requisitos legais para cada promoção pretendida ou a existência de obstáculos criados pela própria Administração. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

A Turma deu provimento ao recurso de Apelação. Em análise preliminar, afastou a tese de prescrição por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Contudo, no mérito, reformou a sentença ao constatar que o direito do militar à participação no certame já havia sido apreciado no mérito do Mandado de Segurança anteriormente impetrado, cuja segurança fora denegada à época.

Irresignado, o Militar opôs Embargos de Declaração para alegar a existência de erro material sobre a promoção por antiguidade para a graduação pleiteada pelo Militar, ora embargante, visto que o Decreto n.º 2.115/06 regulamentou o art.12 da Lei n.º 6.669/04 para que fosse garantida 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de antiguidade e o mesmo artigo garante o mesmo percentual por meio de processo seletivo estabelecido na Lei 5.250/85.

Sustenta omissão no quantitativo de vagas destinadas ao processo seletivo, bem como a possibilidade de promoção direta a graduação de 3º Sargento, sendo o tempo mínimo exigido é de 2 anos de graduação, no referido processo seletivo que considerou a aplicação da Lei 5.250/85. Dessa forma, o militar aduz que possuía no ato da inscrição o tempo de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias na graduação de soldado e 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de efetivo serviço.

Ainda justifica a menção ao Mandado de Segurança e alega que na época fora impetrado por ele e com os militares Kleverson Eraldo e Antonio Maria Medeiros. Contudo, apenas estás 2 (duas) pessoas conseguiram cursar até o final do curso de formação, sendo que a Procuradoria do Estado do Pará (PGE) ainda realizou acordo com estes em meados de 2012, quando a liminar já havia sido revogada, para que fosse determinada a Portaria competente para formalizar a graduação dos soldados supracitados. Assim, aduz que fora sempre excluído pela Administração Pública sem motivos.

Ao apreciar os embargos, a Turma decidiu pelo seu acolhimento parcial, unicamente para sanar a omissão referente à inversão dos ônus sucumbenciais, que não havia sido detalhada no Acórdão que deu provimento à Apelação, mantendo inalterado o mérito da decisão.

Insatisfeito, o Sr. Rubens novamente opôs Embargos de Declaração para sustentar em suas razões recursais que o acórdão embargado fundamenta-se na premissa de que o militar não concluiu o Curso de Formação de Sargentos (CFS/PM-2010), desconsiderando, contudo, que a impossibilidade de conclusão decorreu de um erro da própria Administração Pública.

Argumenta que a análise central reside na omissão quanto ao art. 11 da Lei nº 5.250/1985, que estabelece um tempo mínimo de 2 (dois) anos na graduação de Soldado para inscrição no concurso para 3º Sargento. O embargante, à época, possuía quase 4 (quatro) anos como soldado, superando largamente o exigido. Ao não avaliar este dispositivo legal, o julgado impôs um requisito de forma (a conclusão do curso) sobre um requisito de fundo (o direito à participação), invertendo a lógica jurídica e violando o dever de fundamentação completa.

Argumenta ainda que fora comprovado, supostamente, por documento da própria Diretoria de Ensino da PMPA que o militar foi indevidamente excluído do processo seletivo. Dessa forma, a exigência da conclusão de um curso que foi administrativamente impedido de frequentar constituiria uma imposição de obrigação impossível, o que afrontaria diretamente os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

Defende que o princípio da isonomia foi igualmente violado, em razão de outros militares, em situação fática semelhante, terem sido aprovados no mesmo certame, sendo o ocorrido devidamente demonstrado através do acordo promovido pelo Estado, mesmo após a revogação da liminar. Logo, a recusa em estender ao embargante o mesmo tratamento configura uma distinção arbitrária e discriminatória, sem qualquer justificativa plausível.

Alega que a decisão contraria os próprios atos da Administração, conforme o Boletim Geral nº 156/2016, a Polícia Militar promoveu diversos outros soldados à graduação de 3º Sargento por preterição, em condições idênticas às do embargante. Esses precedentes administrativos demonstram que a condição de soldado nunca foi um impedimento para a promoção por merecimento intelectual, tornando a fundamentação do acórdão frágil e dissonante da prática consolidada.

Diante do exposto, o Militar requer o suprimento das omissões apontadas para que seja aplicado o efeito modificativo ao recurso, por via de consequência, seja reformado o acórdão proferido que seja julgado procedente os pedidos da exordial.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O cerne da argumentação do embargante é que o Acórdão se fundamentou na não conclusão do curso de formação, sem considerar que tal fato decorreu de um suposto erro da Administração que o impediu de frequentá-lo.

Não há omissão. A questão central — o direito do embargante de participar e cursar o CFS/PM/2010 — foi o objeto principal do Mandado de Segurança nº 0018913-62.2010.8.14.0301. Naquele processo, embora tenha sido deferida uma medida liminar, a segurança foi, ao final, denegada em grau de recurso, o que significa que o Poder Judiciário consolidou o entendimento de que não havia direito líquido e certo à matrícula e frequência no curso.

Dessa forma, a alegação de "erro administrativo" já foi superada pela coisa julgada. Se o próprio Judiciário validou a exclusão do embargante do certame ao denegar a segurança, não pode este Colegiado, em sede de Ação Ordinária, revisitar aquele mérito para afirmar que a Administração cometeu um erro.

A conclusão lógica e inafastável é que o embargante não concluiu o curso porque não possuía o direito de frequentá-lo. Consequentemente, não preencheu o requisito indispensável para a promoção, previsto tanto no art. 8º da Lei nº 5.250/85 quanto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.669/04, que exigem a aprovação e conclusão com aproveitamento do respectivo curso de formação.

O embargante ainda invoca a violação ao princípio da isonomia, citando o acordo extrajudicial firmado pelo Estado com outros dois militares no mesmo mandado de segurança.

O argumento não prospera. A celebração de acordo é um ato de liberalidade da Administração Pública, inserido em sua esfera de discricionariedade. Não constitui um direito subjetivo extensível aos demais litigantes. O fato de o Estado ter optado por transigir com outras partes, mesmo após a revogação da liminar, não cria um precedente vinculante nem obriga a Administração a oferecer o mesmo tratamento ao embargante. A situação jurídica de cada um é analisada individualmente.

Da mesma forma, a menção ao Boletim Geral nº 156/2016 e a outros precedentes administrativos configura inovação recursal, pois são argumentos não ventilados anteriormente e que, ademais, não foram devidamente comprovados nos autos quanto à sua identidade fático-jurídica com o caso do embargante.

Pelo exposto, não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Todas as alegações do recorrente foram devidamente consideradas e afastadas com base na legislação aplicável e no histórico processual, especialmente a decisão denegatória no mandado de segurança. A insurgência reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do voto do acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 05/08/2025